Tribunal: TJBA
Processo: 8002314-54.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002314-54.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MEYRE GEANE DE SOUZA REIS e outros

Advogado(s)
:
UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GUILHERME MATOS DE SOUZA RIBEIRO, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE.
ALTERAÇÃO INDEVIDA DA FORMA DE PAGAMENTO CONTRATADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva.
Rejeição. Aplicação da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial, sendo suficiente a imputação de responsabilidade ao réu pelos descontos indevidos para caracterizar a pertinência subjetiva da demanda

Relação de consumo.
Configuração. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeito na prestação do serviço.

Empréstimo consignado.
Contratação com previsão de desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento da consumidora. Alteração unilateral da forma de cobrança, com realização de descontos diretamente na conta corrente em que depositada verba salarial.

Falha na prestação do serviço.
Incumbe à instituição financeira diligenciar junto à fonte pagadora antes de efetuar cobrança por meio diverso do originalmente contratado, sobretudo quando se trata de consignação em folha de pagamento. Ausência de demonstração de culpa da consumidora ou de qualquer das excludentes previstas no art. 14, §3º, do CDC.

Descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.
Situação apta a gerar abalo psicológico e insegurança financeira à consumidora, sobretudo diante da inesperada redução de seus rendimentos mensais.

Dano moral.
Configuração. Hipótese em que o dano decorre do próprio fato ilícito (in re ipsa), dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

Quantum indenizatório.
Fixação em R$ 5.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a natureza do dano e a capacidade econômica da instituição financeira.

Multa coercitiva.
Manutenção da astreinte fixada na sentença para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, em valor compatível com a finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

Sucumbência.
Readequação em razão do provimento do recurso da autora, com condenação integral da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

Recursos.
Apelo da autora provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo do banco desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis nº 8002314-54.2025.8.05.0076, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
aventadas pelo banco/réu,
NEGANDO PROVIMENTO AO SEU APELO
E
DAR

PROVIMENTO
ao apelo da autora
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema